Tribunal: TJDFT
Processo: 0705225-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GRACELINO MARCOS (agravante/autor) da decisão que, nos autos da ação de produção antecipada de prova n.o 0748638-82.2022.8.07.0001 movida contra o BANCO DO BRASIL S/A (agravante/réu), declinou da competência, nos seguintes termos (ID 148128956 dos autos de origem): (...) Acolho a emenda à inicial. Trata-se de procedimento de produção antecipada de provas destinado à obtenção dos documentos referentes às operações de crédito rural que o autor afirma ter realizado e que se encontram sob a guarda do réu. Em apertada síntese, o Banco do Brasil, em litisconsórcio com a União Federal e o Banco Central do Brasil, foi condenado a restituir os valores cobrados a maior dos mutuários de cédulas de crédito rural, nos casos em que o saldo devedor dos contratos tenha sido corrigido, em março de 1990, pelo índice de 84,32%, quando o correto seria a aplicação tão somente de 41,28%. Considerando que o Banco do Brasil mantém agência em quase todos os municípios do Brasil, esses contratos foram celebrados pelos produtores rurais junto à agência do local em que residem. Nesse sentido, em respeito ao princípio do juiz natural, os pedidos de exibição de documentos devem ser processados no foro do local da agência ou sucursal do Banco do Brasil onde esses contratos foram firmados. Todavia, os advogados do país inteiro estão ajuizando os pedidos individuais de liquidação provisória e de produção antecipada de provas perante as Varas Cíveis de Brasília, sob o argumento de que as custas são mais baratas no Distrito Federal, a prestação jurisdicional é mais célere e a sede do Banco do Brasil é em Brasília. Essa concentração de demandas de todo o Brasil no foro de Brasília está impactando negativamente a prestação jurisdicional, tendo em vista que se trata de processos complexos, que demandam a produção de prova pericial contábil e estão gerando atrasos na prestação jurisdicional e prejudicando os jurisdicionados cujas causas, efetivamente, são de competência desta circunscrição judiciária. Ademais, não há como se sustentar que o ajuizamento dos pedidos de produção antecipada da prova em Brasília facilite o acesso dos produtores rurais à documentação, uma vez que ela se encontra na posse da agência do local do seu domicílio. Nesse sentido, devem prevalecer, para fins de fixação de competência, o lugar em que se encontra a agência ou sucursal em que foi pactuado o negócio jurídico, pois está em poder dela toda a documentação referente ao contrato e se trata do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita. Essa decisão não viola o enunciado da súmula 33 do STJ, porquanto aquela Corte de Justiça tem reafirmado o entendimento de que não deve ser admitida a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada (AgInt no AREsp 967020 / MG). Ante o exposto, considerando que o autor é domiciliado em Lauro Muller-SC, mesmo local em que está situada a agência em que os contratos foram celebrados, declino da competência para uma das varas cíveis da comarca de Lauro Muller-SC. Considerando a limitação tecnológica para o envio do presente processo via malote digital, o quantitativo de documentos e o tamanho dos arquivos, a parte autora deverá providenciar a distribuição do presente processo diretamente no sistema de processo eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, para uma das varas cíveis da comarca de Lauro Muller. Após a preclusão desta decisão, promova-se a redistribuição. (...) Em suas razões recursais (ID 43621436), o agravante alega que “no caso dos autos não houve escolha aleatória de foro, pois de acordo com o artigo 53, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil, quando a parte ré é pessoa jurídica o foro competente é aquele do lugar em que está a sua sede.” (ID 43621436 – Pág. 2) Defende que réu, ora agravado, possui sua sede nesta capital federal, portanto, o juízo de origem é competente para processar a demanda, nos termos do art. 381, § 2o, do Código de Processo Civil. Colaciona jurisprudências que corroboram com sua tese. Ao final, requer a concessão da liminar e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a competência do juízo a quo para processar a demanda. Preparo (ID 43621438). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pleiteado, pelas seguintes razões. No caso, verifico que o magistrado a quo consignou expressamente na decisão agravada, que a remessa dos autos para Comarca de Lauro Muller/SC deverá aguardar a preclusão da decisão, o que retira da hipótese o perigo de dano alegado pelo agravante. Confira-se (ID 148128956 dos autos de origem): (...) Ante o exposto, considerando que o autor é domiciliado em Lauro Muller-SC, mesmo local em que está situada a agência em que os contratos foram celebrados, declino da competência para uma das varas cíveis da comarca de Lauro Muller-SC. Considerando a limitação tecnológica para o envio do presente processo via malote digital, o quantitativo de documentos e o tamanho dos arquivos, a parte autora deverá providenciar a distribuição do presente processo diretamente no sistema de processo eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, para uma das varas cíveis da comarca de Lauro Muller. Após a preclusão desta decisão, promova-se a redistribuição. (...) Assim, a circunstância que condiciona a remessa dos autos de origem, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento do efeito suspensivo, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será mais bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo ao agravante, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se.